Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-15.2012.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002113-15.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ALTINA DA COSTA - CPF: 329.218.371-53 (APELADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES HENRIQUE FERREIRA - CPF: 087.579.251-00 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (APELANTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), PATRICIA CLAUDIA DE JESUS MELO - CPF: 760.158.231-00 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (APELANTE), JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRA PEREIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 763.401.801-59 (APELANTE), KELLY HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 545.757.451-20 (APELANTE), KELLY HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 545.757.451-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CLAUDIA DE JESUS MELO - CPF: 760.158.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA PEREIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 763.401.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINA DA COSTA - CPF: 329.218.371-53 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES HENRIQUE FERREIRA - CPF: 087.579.251-00 (APELADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (APELADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1178 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

RETRATAÇÃO PARCIAL EXERCIDA.

I. Caso em exame

1.

Reapreciação de acórdão em sede de juízo de retratação, visando à adequação do julgado ao Tema Repetitivo nº 1178 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento imediato da gratuidade da justiça em grau recursal, fundamentado na existência de patrimônio vultoso e na ausência de prova documental concomitante ao pedido, configura vício procedimental por violação ao artigo 99, § 2º, do CPC e à tese vinculante da Corte Superior.

III. Razões de decidir

3.

A tese firmada no Tema 1178 do STJ estabelece que, verificada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de insuficiência econômica, o magistrado deve obrigatoriamente determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando precisamente as razões que justificam tal diligência; 4. No caso concreto, embora o acervo probatório aponte para a existência de patrimônio imobiliário vultoso em nome da falecida, o indeferimento de plano do benefício, sem a concessão de prazo para que o espólio demonstrasse eventual iliquidez ou óbice financeiro momentâneo, afronta o dever de consulta e a garantia do contraditório. 5. A observância à sistemática dos recursos repetitivos impõe o exercício do juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Juízo de retratação exercido em parte

Tese de julgamento:
"
É vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça quando o magistrado constatar elementos contrários à hipossuficiência, sendo impositiva a prévia intimação do requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99§ 2º, do CPC, e do Tema 1178 do STJ
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, em decorrência da determinação de retorno dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para fins do exercício de eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do cpc. A controvérsia cinge-se à adequação do julgado anterior à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1178.

O histórico processual revela que o Espólio de Maria de Lourdes Henrique Ferreira interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária.

Em sede recursal, o apelante pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido de plano por este Colegiado no julgamento de recurso de apelação e mantido em embargos de declaração.

Naquela oportunidade, fundamentou-se o indeferimento na existência de patrimônio vultoso comprovado documentalmente pela parte adversa e no fato de o Espólio ter litigado em primeira instância mediante o recolhimento regular de custas, sem demonstrar alteração superveniente de sua condição financeira.

Inconformado, o Espólio interpôs Recurso Especial, alegando, entre outros pontos, a violação ao artigo 99, parágrafo 2º, do CPC, sustentando que o Tribunal não poderia ter negado o benefício sem antes conceder oportunidade para a prova da hipossuficiência.

Ao analisar o recurso, a Vice-Presidência identificou aparente desconformidade entre a decisão desta Câmara e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.001.973/RS, que gerou o Tema 1178, determinando o retorno para reapreciação da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O exercício do juízo de retratação impõe que este órgão fracionário confronte a sua convicção pretérita com a orientação vinculante emanada das Cortes Superiores. No caso em tela, a análise recai sobre o procedimento adotado para o indeferimento da gratuidade da justiça frente ao dever de consulta e cooperação processual estabelecido pela legislação adjetiva civil e reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema Repetitivo nº 1178 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, o magistrado deve, obrigatoriamente, determinar que o requerente comprove sua condição antes de indeferir o pedido. A tese veda o uso exclusivo de critérios objetivos ou o indeferimento imediato sem a concessão de prazo para que a parte interessada apresente documentos ou esclarecimentos que justifiquem a necessidade da benesse.

Ao revisitar o acórdão objeto de questionamento, observa-se que esta Câmara fundamentou o indeferimento da gratuidade em evidências robustas de capacidade financeira. Conforme consignado anteriormente, as contrarrazões apresentadas pela apelada trouxeram certidões imobiliárias que demonstram a existência de um patrimônio vultoso em nome da falecida, composto por diversos imóveis com valores venais expressivos. Somado a isso, o fato de o espólio ter arcado com as custas processuais na origem sem qualquer insurgência anterior criou uma presunção de suficiência econômica que não foi elidida pela mera declaração de pobreza em grau de recurso.

Contudo, por mais que os elementos fáticos indiquem a improvável condição de miserabilidade jurídica do espólio, a interpretação sistemática do artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1178, revela um vício procedimental no julgamento anterior. O dispositivo legal é claro ao dispor que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, mesmo diante de provas de patrimônio imobiliário relevante, é juridicamente possível que o requerente demonstre uma iliquidez momentânea ou um passivo que absorva a totalidade dos rendimentos dos bens, o que justificaria, em tese, a concessão do benefício ou ao menos o parcelamento das custas

Portanto, em que pese a solidez dos indícios de capacidade financeira, a observância à sistemática dos recursos repetitivos exige que o Tribunal se curve ao rito estabelecido pela Corte Superior. O acórdão anterior, ao realizar o indeferimento imediato, saltou uma etapa processual obrigatória, o que impõe a retratação parcial para adequar o rito ao comando do Tema 1178 do STJ.

É importante ressaltar que a retratação ora proposta é de natureza estritamente procedimental. Não se está, neste momento, reconhecendo o direito do espólio à gratuidade da justiça, mas apenas garantindo o direito à produção de prova sobre sua alegada necessidade. A manutenção da coerência sistêmica do processo exige que o magistrado aja com prudência, permitindo que a parte instada se manifeste sobre as provas de riqueza apresentadas pela contraparte, em fiel observância ao dever de fundamentação analítica e ao princípio da cooperação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o juízo de retratação deve ser exercido para anular especificamente o capítulo do acórdão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça sem a prévia oitiva da parte. As demais questões decididas no acórdão de apelação e nos embargos de declaração, como a preclusão lógica quanto aos aclaratórios de primeiro grau e o mérito da ação de usucapião, permanecem hígidas, uma vez que não foram objeto da determinação de retratação e possuem fundamentação autônoma.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
RETIFICO PARCIALMENTE
o acórdão anteriormente proferido para:

Anular exclusivamente o indeferimento da gratuidade da justiça concedido de plano ao Espólio de Maria de Lourdes Henrique Ferreira.

Determinar a intimação do apelante/embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos idôneos (tais como declarações de bens e rendimentos, balancetes atualizados do espólio ou prova de passivos judiciais) que comprovem a alegada hipossuficiência financeira ou a impossibilidade momentânea de arcar com as custas recursais, sob pena de indeferimento definitivo e imposição de dever de recolhimento em dobro, se for o caso.

Ficam ratificados todos os demais termos do acórdão original quanto ao mérito do recurso de apelação e à rejeição das preliminares de nulidade processual por supressão de instância.

Após a manifestação da parte ou o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para a deliberação final sobre a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita e o prosseguimento do feito.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026